Tribunal: STF
Processo: RE 1504025
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA : ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EFICÁCIA DOS EPIS. DIREITO À RETIFICAÇÃO DE PPP. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA REQUERIDA.



    1. A sentença acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da União e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial em relação à FUNASA , condenando a ora apelante a retificar o campo 15.7 do (segundo) PPP do autor para substituir a declaração de eficácia pela de ineficácia do EPI em relação ao período de 03/12/1998 a 31/08/2010 .



    2. Inicialmente, é de se manter a justiça gratuita concedida ao autor, uma vez que sua remuneração (R$7.339,33, brutos; R$3.077,73, líquidos) é inferior a dez salários mínimos, que, segundo a jurisprudência desta Corte Regional, é o limite máximo de renda que, não sendo alcançado, autoriza a ilação de que o postulante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça ( 08049245420144050000, Desembargador Federal José Maria Lucena, Pleno, julgamento: 27/05/2015 ). E ainda que essa regra possa comportar temperamentos, não se tratando, portanto, de um critério objetivo rígido ( 08119481720184058400, Desembargador Federal Edilson Nobre, 4ª Turma, julgado em 30/04/2020; 08029009720194058400, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, julgado em 31/05/2020 ), no caso dos autos, não foi cabalmente constatada a capacidade do autor de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento, de modo que se mantém a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.



    3. Ainda prefacialmente, afasta-se a alegada prescrição da pretensão, tendo em vista que é imprescritível o direito à correção do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para fins de reconhecimento da ineficácia de EPI, em face de sua natureza meramente declaratória ( 08001792320204058309, AC, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 07/10/2021 ). Além disso, embora não conste nos autos a data do primeiro PPP, o segundo PPP, confirmando o anterior, foi emitido em 2021, de modo que, consoante ponderado na sentença, à luz do princípio da "actio nata" e, sobretudo, considerando a reiteração pelo novo PPP, não há que se falar em prescrição.



    4. A apelante ainda alega preliminarmente a nulidade da sentença, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista ter requerido a realização do exame de cromatografia gasosa para verificar eventual contaminação do autor e, assim, comprovar a alegada ineficácia dos EPIs, mas o Juízo a quo sequer teria deliberado sobre o seu requerimento. O ponto suscitado, contudo, será analisado juntamente com o mérito recursal.



    5. Passando ao exame do mérito, o autor, agente de saúde pública, pediu a retificação do seu Perfil Profissiográfico Previdenciário, contestando as informações registradas no documento quanto à adequação e à efetividade do fornecimento e do uso dos equipamentos de proteção individual - EPIs e, consequentemente, quanto à eficácia desses equipamentos para neutralizar a nocividade dos agentes aos quais estava exposto no seu ambiente de trabalho.



    6. Por sua vez, sabe-se que, para o STF, "nos casos de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a premissa a nortear o Judiciário é pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial" ( ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015 ). No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização, no Tema 213, firmou entendimento de que, havendo divergência real ou dúvida razoável sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado deverá ser reconhecido como especial ( PEDILEF 0004439-44.2010.4.03.6318/SP, acórdão publicado em 25/06/2020 e 03/03/2021 - ED ).



    7. Conforme observado pelo Juízo sentenciante, embora o objeto da demanda não seja o reconhecimento de tempo especial ou a concessão de aposentaria especial, incide no caso a "ratio decidendi" do precedente firmado pelo STF nos autos do ARE 664335, no que tange ao critério que deve ser atendido para se considerar um EPI eficaz , depreendendo-se do precedente que o EPI só poderá ser considerado eficaz se realmente for capaz de neutralizar a nocividade a que estiver exposto o trabalhador , de modo que, em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia, o EPI deve ser considerado ineficaz .



    8. No caso dos autos, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, emitido em 2016 (doc. 4058300.19818357), informa que o autor trabalhava no combate direto de endemias (dengue, chagas, esquistossomose, roedores e muriçocas), inclusive com o chamado "fumacê", mas que utilizava o equipamento de proteção individual incompleto , com base na NR-6. O documento ainda atesta o risco químico decorrente de exposição a aerodispersoides (absorvidos pela pele e vias aéreas) e agentes químicos, concluindo que, pelo manuseio de produtos químicos, existiriam riscos de intoxicação por vias aéreas e dérmicas por falta dos EPIs adequados .



    9. Portanto, o referido laudo constatou o uso de EPI incompleto e o risco de contaminação pelas vias aéreas. Por sua vez, o manual de medidas de proteção à saúde dos agentes de combate a endemias do Ministério da Saúde, de 2019, expressamente recomenda a utilização de respirador PFF2 e máscara hemifacial com um ou dois filtros nas atividades de controle de vetores para proteção contra partículas de pulverização e vapores orgânicos. A despeito disso, no caso dos autos, restou comprovado que o primeiro PPP apenas faz referência às luvas de borracha como sendo o EPI utilizado pelo autor (código 9787) - fato não contestado pela FUNASA, conforme observado pela magistrada a quo .



    10. Nesse cenário, afigura-se razoável a conclusão a que chegou o Juízo sentenciante, segundo o qual, como trabalhou submetido a agentes químicos e era (e continua sendo) obrigatório o fornecimento de EPIs adequados pelo empregador, o autor não poderia ter recebido apenas luvas de proteção, haja vista a necessidade de também proteger as suas vias respiratórias por meio de respirador purificador de ar com filtros químicos, conforme previsto na NR6 . Assim, na ausência de fornecimento do EPI respirador purificador de ar com filtros químicos, tem-se por equivocada a anotação de eficácia contida no item 15.7 tanto do primeiro quanto do segundo PPP, razão pela qual se acolhe a pretensão do autor para reconhecer o seu direito de ter o mencionado item do PPP retificado para consta que o EPI fornecido era ineficaz em relação ao período de 03/12/1998 a 31/08/2010 .



    11. Anote-se apenas que, embora não tenha havido manifestação expressa acerca do requerimento da FUNASA para realização do exame de cromatografia gasosa, a produção da prova era desnecessária no contexto do que decidido na sentença. Com efeito, sendo certo que a contaminação pelos agentes químicos aos quais se expôs o demandante também poderia se dar por inalação pelas vias aéreas, o simples fato de ele ter recebido/usado apenas luvas de borracha, quando deveria ter recebido/usado também máscaras, já é suficiente para atestar a ineficácia ou insuficiência do EPI, no caso concreto. Ainda que a cromatografia requerida eventualmente demonstrasse a inexistência de contaminação, isso não significaria que o apelado não fora contaminado porque o EPI fornecido (apenas luvas, repita-se) fora eficaz na sua proteção, mas apenas que ele não se contaminou, apesar de não ter usado um equipamento de proteção eficaz.



    12. Em casos assemelhados, esta Primeira Turma já decidiu que inexistindo comprovação de entrega de EPI na forma como declarada no PPP ou documentação que certifique a periodicidade das trocas de eventuais equipamentos fornecidos ou se houve respeito às condições de funcionamento e de uso ininterrupto do EPI, há, no caso, divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia, devendo constar no PPP a informação de ineficácia do EPI, fazendo faz jus o autor à pleiteada retificação do PPP. Nesse sentido: 08001792320204058309, AC, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 07/10/2021; 08004963320204058305, AC, Desembargador Federal Bruno Leonardo Camara Carra, 4ª Turma, Julgamento: 10/08/2021; 08002563220204058309, AC, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, 3ª Turma, Julgamento: 08/07/2021 ( 08011008220204058308, AC, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 16/12/2021 ).



    13. Apelação improvida. Os honorários advocatícios aos quais a FUNASA foi condenada devem ser majorados em 20%, com base no § 11 do art. 85 do CPC (honorários recursais)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos LIV e LV; 37, caput; 40, § 4º, inciso III, e § 10; 93, inciso IX; 194, parágrafo único; 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente